Tribunal: TJES
Processo: 5000231-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: HELDER BRAZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1688727).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de prova pericial;
c)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há vício de consentimento, nem conduta abusiva, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual os descontos são devidos e lícitos;
d)
que a contratação foi devidamente comprovada, logo os descontos são devidos;
e)
que se trata de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Banco BMG com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento;
f)
que não há falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
g)
que o recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito consignado;
h)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento do recorrido e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que os valores depositados na conta bancária do recorrente, no valor de R$1.751,98, devem ser devolvidos caso seja mantida a impossibilidade de novos descontos em desfavor do recorrido;
k)
que houve uso do cartão na modalidade saque autorizado;
l)
que o recorrido utilizou o cartão com cinco saques;
m)
que a transferência foi realizada para a conta corrente do recorrido;
n)
que deve ser mantida a possibilidade dos manter os descontos até o recorrido quitar a dívida;

o)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
p)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não
se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia contábil
, ao passo que,
além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos
restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 1688709) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque das faturas acostadas aos autos (ID. 1688710 e
168871
1) pela recorrente, nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito, pois não há utilização do cartão na modalidade compras.

Assim, restou demonstrado que o recorrido efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que o recorrido utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência para sua conta bancária - TED’s (ID’s. 1688712, 1688713, 1688714, 1688715 e 1688716).

Tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que o recorrido não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Apesar da impossibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico, tenho que deve ser apurado se o negócio jurídico foi quitado.

Desta forma, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação, em setembro de 2015, os juros eram de 28,12% ao ano e 2,00% ao mês para crédito pessoal consignado.

Desse modo, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pelo recorrido, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central utilizando o valor financiado de R$1.751,98 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e a taxa de juros ao mês de 2,00%.

Nesse ínterim, uma vez que foi descontado do benefício previdenciário do recorrido o montante de R$2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais) - conforme histórico de créditos colacionados aos autos (ID. 1688691) -, e o valor total da dívida com incidência dos juros que poderia ser cobrado pelo recorrente é de R$2.930,18 (dois mil, novecentos e trinta reais e dezoito centavos) deve o recorrente restituir ao recorrido, de forma simples, o valor de R$16,82 (dezesseis reais e oitenta e dois centavos).

Lado outro recorrido faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) declarar a quitação do negócio jurídico;

ii) condenar o recorrente a restituir ao recorrido, de forma simples, o valor de R$16,82 (dezesseis reais e oitenta e dois centavos);

iii) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECORRENTE ACREDITANDO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR NO VALOR DE R$1.751,98. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DAR DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DA PARCELA MÍNIMA NO BENEFÍCIO DO AUTOR. PROCEDER COM O CANCELAMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.500,00. SENTENÇA REFORMADA.
DECLARAR A QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. CONDENAR A RECORRENTE A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, AO RECORRIDO O VALOR DE R$16,82
.
MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.